Tribunal: CARF
Processo: 10530.726013/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726013/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.118 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE XIQUEXIQUE PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, acrescido pela Lei no 9.528/97 e
redação MP no 449/08, a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (BA) – DRJ/SDR, que julgou procedente o Auto de Infração
no 37.312.364-7 (fls. 2/21), emitido sob o Código de Fundamentação Legal 78 (CFL 78),
decorrente de ter sido constatado que o Município apresentou Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com incorreções
ou omissões de fatos geradores nas competências janeiro de 2006 a novembro de 2008,
infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei 9.528/97 e redação da MP no
449/08, e 32-A, inciso II, da Lei 8.212/91, acrescentado pela MP 449/08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726013/2010-58
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726013/2010-58

Não obstante impugnada (fls. 249/252) a exigência foi parcialmente mantida no
julgamento de primeiro grau (fls. 310/314), havendo sido efetuados ajustes em algumas
competências. A decisão então exarada teve a seguinte ementa:
LEI
TRIBUTÁRIA.
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE.
IRRETROATIVIDADE.
Com a revogação do art. 41 da Lei n° 8.212, de 1991, pela MP n° 449, de 2008, os entes
públicos passaram a responder pelas infrações decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária. Tratando-se de regra que
impõe responsabilidade, não é possível a sua aplicação retroativa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
CONTRIBUIÇÃO LANÇADA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA APENAS DE MULTA DE
OFÍCIO.
Constitui infração prevista no art. 32-A, caput, inciso I, §§ 2o e 3o da Lei 8.212. de 1991.
incluídos pela MP 449 de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, apresentar a
GFIP com omissões de fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
O recurso voluntário foi interposto em 17/10/2012 (fls. 317/320), sendo nele
repisadas as alegações da impugnação, a saber, que não houve descumprimento de obrigações
acessórias, pois foram devidamente informados todos os funcionários consoante documentos já
apresentados. É acrescentado que a própria auditora se refere a competências em que não houve
omissões.
Requer-se, ao final, a improcedência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Pois bem, a multa em questão foi imputada por haver o interessado declarado as
GFIP sem nelas constar a totalidade das remunerações pagas ou creditadas ao segurados
empregados, tendo em vista que tais remunerações, constantes nas folhas de pagamento, eram
superiores as informadas em GFIP.
Tal compreensão é corroborada, aliás, pela manutenção dos lançamentos
referentes às obrigações principais – julgados nesta sessão no bojo do processos
10530.726014/2010-01, 10530.726016/2010-91 e 10530.726015/2010-47, com manutenção
integral do gravame.
E, ainda que a autoridade lançadora tenha acatado parte das alegações
apresentadas pelo contribuinte no curso do procedimento, retificando diferenças apontadas para
as competências 13/2006, 08/2007, 01, 04, 08 e 13/2008, conforme mencionado na peça recursal,
permaneceram as apurações fiscais correspondentes ao não cumprimento da obrigação acessória
no que concerne às demais competências examinadas.
Ou seja, tais providências por parte da autuante não indicam, diversamente do que
pretende crer o sujeito passivo, a improcedência do lançamento como um todo.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726013/2010-58

Aliás, a vergastada fez ajustes adicionais, excluindo outras competências, porém
foram mantidas tal como apuradas pelo Fisco, as relativas ao ano de 2007, e ao período de
05/2008 a 11/2008.
E, com relação a tais apurações, não verte o recorrente nenhum argumento capaz
de ensejar a reforma da contestada, valendo mencionar que a multa foi lavrada em seu valor
mínimo, para cada competência.
Assim sendo, tem-se que não assiste razão ao contribuinte na sua insurgência
contra a decisão da DRJ/SDR.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital